Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, considerada insuficiente a mera declaração unilateral, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No agravo interno, a parte recorrente sustenta que a negativa do pedido de gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa, especialmente quando o próprio mérito do recurso versa sobre a concessão do referido benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se a exigência do preparo recursal, diante da negativa do benefício, configura cerceamento de defesa ou ofensa ao direito de acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência.
4. A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural, não sendo extensível à sociedade empresária limitada, que detém regime jurídico próprio e autonomia patrimonial, exigindo-se prova documental concreta da incapacidade financeira.
5. A jurisprudência do STJ admite flexibilização quanto à comprovação de hipossuficiência apenas em favor de microempreendedores individuais e empresários individuais, cuja estrutura jurídica se aproxima da pessoa física, o que não se verifica no caso da agravante.
6. Constatada a inércia da parte em recolher o preparo após a negativa da gratuidade e a concessão de prazo para regularização, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos dos arts. 1.007, §2o, e 932, III, do CPC.
7. Não há violação ao contraditório nem cerceamento de defesa, pois o acesso à justiça se dá nos termos da lei, sendo legítima a exigência de preparo quando não demonstrada a hipossuficiência, especialmente diante de oportunidade prévia de regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sociedade empresária limitada somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar, de forma objetiva e robusta, sua hipossuficiência financeira.
2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas.
3. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade e a concessão de prazo para regularização, conduz ao reconhecimento da deserção, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98; 99, §§2o e 3o; 1.007, §2o; 932, III. CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.11.2010; TJDFT, Acórdão 1911526, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 2010488, Rel. Des. João Egmont, j. 11.06.2025.